Tribunal: STF
Processo: HC 77841
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA: I.  Nulidade: preclusão.
A nulidade por falta de vista à defesa do documento junto
na instrução não é absoluta e fica coberta pela preclusão, se não
argüida nas alegações finais.
II.  Processo penal militar: fixação da pena: competência
do Conselho de Justiça e não do Juiz Auditor: nulidade, no ponto, da
sentença que discrepa da decisão do Colegiado, à qual se dá
prevalência.